Tribunal: TJMT
Processo: 1009842-85.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 10009842-85.2017.8.11.0041
RECORRENTE: FRANCISCO ANIS FAIAD
RECORRIDO: FM ASSESSORIA FIANCEIRA EIRELI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 80878951) interposto por FRANCISCO ANIS FAIAD com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69783465):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PREPARO REALIZADO EM DOBRO - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 4o DO ARTIGO 1.007 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MANDADO RECEBIDO SEM RESSALVAS POR EX-SÓCIO E NA SEDE DA EMPRESA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, CPC)- RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre deserção se o apelante, após intimado, realiza o preparo em dobro (§ 4o do art. 1.007 do CPC). “Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.” (AgInt no REsp 1774909/PR). Os honorários sucumbenciais devem ser majorados na via recursal (art. 85, § 11, do CPC).
(TJ-MT 10098428520178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)
Opostos embargos de declaração (id 72651505), estes foram rejeitados (id 78419481).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por FRANCISCO ANIS FAIAD, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais da Ação Monitória proposta por FM ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI para declarar a autora credora de dois cheques iguais de R$ 14.620,27 (quatorze mil seiscentos e vinte reais e vinte e sete centavos), convertidos em título executivo judicial, e condenar a empresa requerida e seus sócios em honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa (art. 85, §2o, do CPC).
O recorrente alega a violação ao artigo 242 do Código de Processo Civil, ao argumento de nunca foi citado e não compôs validamente o polo passivo da ação monitória em questão, razão pela qual não pode ser incluído na sentença como devedor de título executivo extrajudicial.
Nesse sentido, aduz que “(...) no dia 22 de maio de 2017 o Oficial de Justiça compareceu até o Escritório do recorrente para citar a empresa DOM BOSCO EENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP, conforme se vê pelo Mandado 7335981, anexado dos autos. A pessoa a ser citada foi a pessoa jurídica DOM BOSCO e não os sócios. (...).”
Recurso tempestivo (id 80883975) e preparado (id 80883491).
Contrarrazões apresentadas (id 82903981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 242 do CPC se ampara no argumento de que o recorrente nunca foi citado e não compôs validamente o polo passivo da ação monitória em questão, razão pela qual não pode ser incluído na sentença como devedor de título executivo extrajudicial.
Nesse contexto, alega que “(...) a comunicação recebida no endereço constante da inicial o foi para a citação da empresa DOM BOSCO, tendo o ex sócio comparecido aos autos, por dever de lealdade, para dizer que não compunha mais a sociedade comercial, e portanto, não poderia receber citações em nome da pessoa jurídica (...)”.
No entanto, o aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) No caso concreto, o mandado foi cumprido no endereço da sede da requerida, que permaneceu o mesmo do escritório profissional do apelante, não obstante a alteração contratual.
E o apelante não fez nenhuma ressalva nem apontou qualquer impedimento quando foi citado pessoalmente na condição de representante legal da empresa em 24/05/2017, como mostra a certidão do oficial de justiça:
“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, compareci ao endereço declinado e, lá estando, após as formalidades legais, procedi à Citação da parte requerida: DOM BOSCO EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, na pessoa de seu representante legal o senhor Francisco Anis Faiad, fazendo-lhe a leitura do presente mandado, entregando-lhe a contrafé e petição inicial, o qual aceitou, apondo sua nota de ciente no anverso do mandado.” (Certidão Positiva - Id.65685953).
Desse modo, é imperiosa a aplicação da teoria da aparência nesta lide.
(...)
É também infundada a afirmação de ausência de citação pessoal, uma vez que o mandado foi expedido em nome da sociedade empresária e de seus sócios (Id. 65685954).
E mais, o apelante citado pessoalmente em 28.06.2017 (Certidão Positiva no Id. 65685958), assim como o outro requerido em 18.06.2018 (Id. 65685970), mas não se manifestaram.
Por fim, verifica-se que no momento da emissão dos cheques (30.10.2014) o apelante ainda integrava a sociedade, da qual só se afastou em 06/11/2014 (Id. 65685957). Dessa maneira, não cumpriu satisfatoriamente o ônus de produzir provas de suas arguições (art. 373, inciso II do CPC). (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. VALIDADE. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO. TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para aferir a validade da citação realizada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1241724/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça